Tribunal: TJBA
Processo: 0516628-53.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516628-53.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO BATISTA DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA FALHA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI PEDIÁTRICA. ÓBITO DE MENOR. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE NEXO CAUSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARIO BATISTA DA SILVA FILHO e ELISANE GOMES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e da CENTRAL NACIONAL UNIMED, fundada em alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar e omissão na transferência da filha dos autores para unidade com UTI pediátrica, circunstância que teria contribuído para o óbito da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou do plano de saúde em razão da ausência de transferência da paciente para UTI pediátrica; e (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a alegada omissão das rés e o óbito da menor, apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da Central Nacional Unimed deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações iniciais de responsabilidade conjunta das rés pela falha na prestação do serviço de saúde.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique responsabilidade automática pelo resultado morte, sendo indispensáveis a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

A responsabilidade civil por alegado erro médico exige comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do CDC e dos arts. 186 e 951 do Código Civil.

O laudo pericial judicial conclui inexistirem evidências de imperícia, imprudência ou negligência na assistência prestada à menor, registrando que as medidas adotadas foram compatíveis com protocolos de suporte intensivo.

A prova técnica afasta o nexo causal entre a ausência de internação em UTI pediátrica e o óbito, ao concluir que o quadro clínico da paciente apresentou evolução fulminante e incompatível com estabilização suficiente para transferência segura.

A existência de dificuldade sistêmica na obtenção de leitos de UTI pediátrica não comprova omissão deliberada das apeladas nem demonstra que eventual providência diversa teria evitado o resultado fatal.

A teoria da perda de uma chance não se aplica quando ausente prova de oportunidade real, séria e concreta de reversão do quadro clínico mediante transferência hospitalar.

A ausência de comprovação de defeito do serviço e de nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que incontestável a dor suportada pelos genitores em razão do falecimento da filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de hospital e plano de saúde por alegada falha na transferência para UTI pediátrica exige demonstração de defeito do serviço e nexo causal entre a omissão imputada e o óbito do paciente.

O laudo pericial judicial que afasta erro médico e conclui pela inexistência de relação causal entre a ausência de UTI e o resultado morte impede o reconhecimento do dever de indenizar.

A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando comprovada oportunidade real e concreta de sobrevivência frustrada por conduta ilícita do fornecedor do serviço de saúde.

A superlotação sistêmica da rede hospitalar, sem prova de recusa indevida de atendimento ou de omissão determinante das rés, não configura responsabilidade civil indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 14 e 14, §4º; CC, arts. 186, 927 e 951; CPC, arts. 85, §11, 373, I, e 1.023, §2º; CF/1988, art. 37, §6º.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03